Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIABETES MELLITUS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE INSULINA PARA USO DOMICILIAR. ARTIGO 421, DO CÓDIGO CIVIL. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1.Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

2. Não há alternativa apta a substituir, com eficácia, a terapia com o sistema de infusão de insulina pretendido.

3. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado na segurada.
4. Obrigatoriedade de custeio de insulina para uso domiciliar, pois afastada a aplicação dos artigos 10, inciso VI e 12, inciso I, alínea C e inciso II, alínea g, ambos da lei no 9656/98.

5. A negativa da apelante é injustificada e desvirtua a finalidade dos contratos de plano de saúde, em afronta à dignidade humana e ao princípio da eticidade, que deve permear as relações contratuais, ferindo o artigo 421, do Código Civil.

6. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.